Tribunal: STF
Processo: ARE 1601630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DAS CONDENADAS E PENA-BASE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença da 2ª Vara Criminal e 2º Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou os réus como integrantes de organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 3º) e por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art.157, §2º, II, §2ºA, I)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão são: (i) insuficiência probatória para condenação por organização criminosa; (ii) ausência de prova de autoria e materialidade nos roubos imputados; (iii) exclusão de causas de aumento (emprego de arma de fogo; emprego de mesma causa na dosimetria); (iv) possibilidade de bis in idem no reconhecimento da conduta social desfavorável e reincidência; (v) valoração da atenuante da confissão espontânea (vi) adequação do regime prisional e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convicção recursal se formou com base em conjunto probatório consistente — inquéritos, autos de reconhecimento, diligências policiais, apreensão de bens, delações e depoimentos formais — evidenciando: associação estável de cinco ou mais indivíduos; existência de divisão funcional e comando centralizado; e presença de emprego de arma de fogo em todos os fatos delitivos. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1º, §1º da Lei 12.850/2013 para a configuração da organização criminosa.
4. Quanto ao emprego de arma de fogo, trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores, justificando sua manutenção como causa de aumento da pena conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Não há bis in idemna valoração da conduta social desfavorável e reconhecimento de reincidência, uma vez que cada circunstância é fundamentada em aspectos distintos — descumprimento de benefício da execução penal versus condenação anterior com trânsito em julgado.
6. ASúmula231do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a penaabaixodo mínimo legal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos, dando-se parcial provimento apenas ao recurso interposto por um dos apelantes, mantendo-se, no mais, a rejeição dos demais recursos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI, LIV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente